Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. AFASTAMENTO. CUSTAS. SÚMULA 26 TJDFT.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas por laudo pericial, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de lesão corporal.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não havendo qualquer prova que ampare a versão apresentada pelo réu quanto à legítima defesa, o que constitui ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, não há que se falar na aplicação da referida excludente.
IV - Ainda que a vítima eventualmente tivesse iniciado agressão, não ficou demonstrado o emprego pelo réu dos meios necessários e de forma moderada para se defender, diante da extensão das lesões identificadas na vítima, conforme o laudo pericial.
V - A condenação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a apresentação de pedido formal, que não constou da denúncia e, por isso, deve ser decotado este capítulo da sentença.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.